Tribunal: STF
Processo: ACO 3485
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo interno na ação civil originária. 2. Constitucional e administrativo. 3. Interesse processual presente. Legitimidade do questionamento das condicionantes da Lei Complementar 156/2016 perante o Poder Judiciário. 4. Descumprimento do limite do teto de gastos pelo Estado de Santa Catarina em razão do comprometimento de serviços públicos essenciais. 5. Cumprimento das obrigações previstas no art. 198, § 2º, e art. 212 da Constituição Federal. 6. Federalismo cooperativo e princípio da lealdade à federação. 7. Lei Complementar 178/2021. Retroatividade das normas administrativo-sancionatórias mais benéficas que excluíram as despesas constitucionais obrigatórias com saúde e educação do teto de gastos. 8. Afastamento das penalidades do art. 4º da LC 156/2016. Possibilidade. 9. Agravo interno desprovido. 10. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC).